Tribunal: TJDFT
Processo: 0734382-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734382-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA D E S P A C H O Intime-se o impetrante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Brasília, 21 de outubro de 2024 16:32:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador